Tribunal: TJMT
Processo: 1046782-94.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046782-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME DE FREITAS NORONHA SAMPATTI - CPF: 061.924.701-03 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente, que foi surpreendido em local conhecido pela mercancia ilícita, portando entorpecentes fracionados e, em confissão informal, admitiu integrar organização criminosa (“Comando Vermelho”) e se dedicar profissionalmente ao narcotráfico, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que ostenta histórico criminal por delitos de tráfico de drogas e furto, tendo sido beneficiado anteriormente com liberdades provisórias e medidas cautelares que se mostraram ineficazes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia processual.

5. O fato de o novo flagrante ter ocorrido enquanto o paciente estava sob monitoramento eletrônico e outras medidas restritivas demonstra, de forma empírica, a insuficiência das cautelares alternativas, tornando a prisão preventiva a única medida adequada para frear seu ímpeto delitivo e resguardar a coletividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências cautelares menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados n. 42 e 43; STJ, AgRg no RHC n. 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1046782-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GUILHERME DE FREITAS NORONHA SAMPATTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1027296-78.2025.8.11.0015 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
31/08/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo a custódia sido
convertida em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em
01/09/2025
.

Posteriormente, a defesa técnica, por meio da Defensoria Pública, apresentou pedido de
revogação
da prisão preventiva, o qual restou
indeferido
pelo d. magistrado singular em
25/11/2025
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
ausência de fundamentação
, uma vez que o decreto prisional estaria baseado em
elementos abstratos
e na
gravidade genérica do delito
, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Aduz, ainda, que a decisão não individualizou qualquer
risco concreto
decorrente da liberdade do paciente, tampouco expôs fundamentação idônea que demonstrasse a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, em afronta ao art. 315, §2º, IV, do CPP e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Argumenta a d. impetrante, adicionalmente, que a
quantidade de droga apreendida
(15,51g de cocaína e 7,94g de maconha), embora não ínfima
, não pode ser classificada como vultosa
a ponto de, por si só, justificar o acautelamento da ordem pública, sem a demonstração de outros elementos concretos de vinculação do paciente a uma
atividade organizada de narcotráfico
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 337754896).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 337972856), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 339845862.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343764859).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

GUILHERME DE FREITAS NORONHA SAMPATTI

foi preso em flagrante delito em
31/08/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com
o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos n. 1027296-78.2025.8.11.0015, em que o
parquet
ofertou
denúncia
em desfavor de
GUILHERME
, imputando-lhe a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 31 de agosto de 2025, por volta das 22h50min, no bairro Jardim Lisboa, em Sinop/MT,
GUILHERME
portava
, para fins de
venda e entrega a terceiros
,
12 porções de cocaína
que, juntas, pesavam
15,51g
, e
01 porção de maconha
que pesava ao todo
7,94g
, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, durante patrulhamento ostensivo em área reconhecidamente utilizada para o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, a guarnição policial foi abordada por uma pessoa que, por receio de eventuais represálias, optou por não se identificar.
Sendo residente no bairro, relatou que um indivíduo conhecido pela alcunha de “
Simpatia
”, monitorado por tornozeleira eletrônica e integrante de organização criminosa, estaria praticando tráfico de drogas nas proximidades do estabelecimento denominado “Bar Caverna”. Segundo o denunciante, o suspeito trajava camisa branca e bermuda preta, ocultando os entorpecentes em uma carteira de cigarros.

De posse das informações, a equipe policial intensificou o patrulhamento na localidade, logrando êxito em visualizar o paciente com as mesmas características indicadas.

Ao perceber a aproximação da viatura,
GUILHERME
lançou ao solo uma carteira de cigarros, da qual se espalharam diversas porções de substância análoga a entorpecentes, e tentou se evadir, deslocando-se em direção ao estabelecimento comercial.

Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem e busca pessoal no denunciado. Além disso, a carteira de cigarros foi recolhida, sendo constatado, em seu interior, o total de 07 porções de pasta base de cocaína, 05 porções de cocaína e 01 porção de maconha, todas devidamente embaladas e prontas para o comércio.

Realizada a detenção em flagrante de
GUILHERME
por esses fatos, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão do paciente e a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja penas máximas em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.130302; os registros fotográficos das substâncias apreendidas; as declarações dos policiais militares que atuaram na diligência; e o Laudo Toxicológico n. 541.3.10.8985.2025.049434-A01, que atestou terem sido apreendidas,
n
o total,
12 porções de cocaína
, com massa total de
15,51g
, e
01 porção de maconha
, com massa de
7,94g
.

Ademais, ao que se infere do
depoimento dos policiais militares que atuaram no caso,
GUILHERME
, informalmente, admitiu aos agentes públicos,

“
que seu ‘padrinho’ é conhecido como Mambo, que se encontra preso, esse ingressou ele na facção há cerca de um ano, e [ele, GUILHERME] ganha vendendo a droga da facção aproximadamente um mil reais mensais
” (ID 209392580 – autos n. 1027296-78.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Afinal, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, com vistas a se evitar a
reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono o correspondente excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

[...] Nota-se, portanto, que
a liberdade do custodiado é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

[...] Outrossim, registre-se que
o flagranteado possui outros registros criminais desfavoráveis
, veja-se:
(i)

Ação Penal n° 0015363-72.2018.8.11.0015
extinta em 29.10.2024, em virtude do integral cumprimento da pena impostada pena;
(ii)

Inquérito Policial n° 1013857-34.2024.8.11.0015
, o qual figura como indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, artigos 14 e 16, § 1°, inciso VI, da Lei nº 10.826/2003 e art. 1º, § 1°, da Lei nº 12.850/2013, decorrente de sua prisão em flagrante delito nos autos nº 1005845-53.2024.8.11.0040.

Ressalte-se que,
o flagranteado se encontrava submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 174496840 - 1005845-53.2024.8.11.0040), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
[...].

Por fim,
registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado
.

[...] Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado GUILHERME DE FREITAS NORONHA SAMPATTI
,
já qualificado nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”
.

(Decisão de ID 206461367 – autos n. 1024953-12.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Observados os fundamentos lançados pelo d. juízo singular, bem como as circunstâncias do caso, estou convencido de que o
periculum libertatis
, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ressai, com efeito, evidenciado no caso concreto por diversos elementos.

Primeiramente, deve-se reconhecer que o paciente foi surpreendido em via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas (“Bar Caverna”), portando
entorpecentes fracionados
(12 porções de cocaína e 1 porção de maconha) e
acondicionados para venda imediata
, utilizando-se de dissimulação (ocultação em carteira de cigarros), circunstâncias que denotam habitualidade e profissionalismo na mercancia ilícita; conjuntura em que a alegada
pouca quantidade de droga apreendida

não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes outros elementos que demonstrem a periculosidade do agente
.

Afinal, e em segundo lugar, conforme se vê dos autos, no momento da prisão, o paciente confessou informalmente integrar a facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, relatando ter sido “batizado” há cerca de um ano, por intermédio de um indivíduo de alcunha “Mambo”, e contando que auferia
renda mensal
com a comercialização de entorpecentes para a referida organização.

Nesse ponto, relembro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva é
medida idônea e necessária
à
interrupção da atividade de organizações criminosas
(AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em terceiro lugar, diferentemente do sustentado na inicial do
writ
, o paciente não aparenta ser iniciante na seara criminal, uma vez que, em
02/05/2024
, foi
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, oportunidade em que, em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
, que, em
04/11/2024
, ressaiu
revogada
, com a imposição, ao paciente, de
medidas cautelares mais brandas
(APFD n. 1005845-53.2024.8.11.0040).

Adicionalmente, o paciente figura como
indiciado
, nos autos do IP n. 1013857-34.2024.8.11.0015, como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; dos
arts. 14 e 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003
; e do
art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013
.

Não bastasse, em
12/03/2025
,
GUILHERME
foi
novamente preso em flagrante delito
, em razão da suposta prática do crime de
furto
, oportunidade em que, por ocasião da audiência de custódia, lhe foi concedida a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares mais brandas, dentre elas o
monitoramento eletrônico
, com posterior
conversão em prisão preventiva
em
18/12/2025
, dado o
descumprimento das providências cautelares outrora fixadas
(APFD n. 1005918-66.2025.8.11.0015).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1006721-49.2025.8.11.0015, em que
GUILHERME
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 155, §1º, do Código Penal
.

Nessa conjuntura, e, enfim, em quarto lugar, deve-se sublinhar o fato de que o paciente
foi preso em flagrante enquanto estava submetido a medidas cautelares diversas da prisão
, fixadas tanto nos autos n. 1005845-53.2024.8.11.0040 quanto nos autos n. 1005918-66.2025.8.11.0015; de forma que,
se o paciente voltou a delinquir
poucos meses após ser beneficiado com a liberdade provisória vinculada a medidas cautelares,
resta evidente
, de forma empírica e não apenas teórica,
que a aplicação de tornozeleira eletrônica ou outras restrições brandas são absolutamente inócuas para conter seu ímpeto delitivo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUILHERME DE FREITAS NORONHA SAMPATTI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026